Tribunal: TJBA
Processo: 8028739-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028739-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELIO DE SOUZA FRANCA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, MARINA LEITE OLIVEIRA, ANA PAULA COTIAS BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença da ação para restabelecimento de benefício previdenciário, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, sob o fundamento de que a medida visava rediscutir sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, especialmente quando a matéria já foi decidida e está coberta pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução, salvo quando evidente, exige análise de documentos e produção de prova, o que a torna incompatível com a via eleita.

5. Além disso, verifica-se a preclusão, já que a parte deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

6. A tentativa de rediscutir cálculos já homologados configura afronta à coisa julgada, cuja desconstituição não pode se dar por meio de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para discutir alegação de excesso de execução que exige dilação probatória ou que vise rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8028739-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Agravado

HELIO DE SOUZA FRANCA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator